Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-89.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TAXA DE CONFECÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. GASTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a requerida a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), despendida a título de IPVA, quando da celebração do contrato de compra e venda de venda de veículo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica, bem como a assistência por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 75264664. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. O fato de constar no recurso texto de sentença de processo diverso caracteriza mero erro material. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Na inicial, narra a parte autora que em fevereiro de 2025 financiou junto à requerida o veículo VW VIRTUS. Aduz que, de início, lhe foi cobrado a quantia de R$ 3.797,85, a título de taxa de confecção de contrato para a conclusão da venda. Acrescenta que posteriormente lhe foi cobrado o valor de R$ 3.900,00, referente ao IPVA do carro que supostamente estava em aberto. Informa ainda que, em contato com o DETRAN-DF, foi informado que o referido IPVA já havia sido pago no dia 06/01/2025 pelo antigo dono do veículo.
5. Em razões recursais, insurge-se a recorrente quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento da quantia de R$ 3.797,85, supostamente paga a título de taxa de confecção de contrato.
6. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, vez que não anexou aos autos documentação apta a corroborar a alegação de que teria pagado a referida taxa de confecção de contrato.
7. Conforme pontuou o juízo de origem, inexiste prova de pagamento da referida quantia junto à empresa requerida. Ademais, no contrato de ID 75263204, não há qualquer menção à cobrança de taxa de confecção de contrato no valor de R$ 3.797,85.
8. Assim, sem reparos à sentença de origem.
9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.